Tribunal: TJPA
Processo: 0804203-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804203-82.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA SELMA SILVEIRA DO ROSARIO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E DANO MORAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DOS REÚS. ANULADA. CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1-
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o feito sem resolução de mérito;

2-
Configura-se a legitimidade do réu quando o titular da tutela pretendida é legítimo credor de direitos que se lhe opõe. No caso, a autora pretende ver assegurado seu direito à pensão por morte e à indenização por danos morais, considerando o não cumprimento, pelos réus, da suposta obrigação que lhes cabia. A boa-fé objetiva, na espécie, afasta a pretensão dos réus de se esquivarem da ação, apontando a inexistência de relação jurídica, já que, são responsáveis pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições;

3-
A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS;

4-

A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional
;

5-
A indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

6-
Custas e honorários seguem a ordem do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15; e do CPC em seus arts
. 85§ 4º, II e § 14; 86 caput e 98, § 3º;

7-
Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
reconhecer a nulidade da sentença e, com fulcro no inciso II do art. 1.030 do CPC, julgo parcialmente procedente a causa, para determinar ao IGEPREV o pagamento da pensão por morte à autora, a contar do óbito do ex segurado, com atualização, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. Honorários de sucumbência a serem definidos em liquidação da sentença. Tudo conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 13/09/2021 a 20/09/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 2061863) interposto por MARIA SELMA SILVEIRA DO ROSÁRIO contra sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém (ID 2061862) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada proposta em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV e do ESTADO DO PARÁ, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o feito sem resolução de mérito; condena a autora em custas e honorários advocatícios fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com suspensão da cobrança em virtude da assistência judiciária deferida.

Em suas razões, a apelante alega que o recolhimento da contribuição previdenciária se deu para os cofres estaduais, sendo de responsabilidade do IGEPREV a compensação respectiva, o que não foi feito, atraindo a incumbência da Autarquia Estadual pela concessão do benefício de pensão por morte pleiteado na inicial. Argumenta sobre a necessidade de preservar o fundamento da dignidade da pessoa humana, considerando a hipossuficiência da parte que teve indeferido o benefício previdenciário a que faz jus.

Sustenta seu direito ao recebimento da pensão por morte, conforme previsão da lei federal 8.213/1991, da lei estadual 5.810/1994 e lei complementar estadual n° 039/2002. Alega ter direito à indenização por dano moral, pois viu-se submetida a constrangimento e estresse constante com o indeferimento do pedido de pensão pela morte de seu esposo, mesmo diante do cumprimento de todas as exigências legais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e concedido o benefício de pensão por morte; bem como o pagamento dos valores retroativos somados em R$783.878,33 (setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos); e, ainda, a indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios na monta de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões do IGEPREV (ID 2061866) alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva; b) a aplicação do regime geral de previdência, na espécie, em obediência ao § 13 do art. 40, da CF/88; ao parágrafo único do art. 5º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002; e inciso V, do art. 1º, da Lei 9.717/98; c) possibilidade de compensação previdenciária, a teor da Lei Federal nº 9.796/99. Refuta os pedidos de dano material e moral. Requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, com reconhecimento da legitimidade do IGEPREV e retorno dos autos à origem, para devida instrução (ID 2368802).

Coube-me o feito por prevenção (ID 5308566).

Certificada a intimação do Estado do Pará para apresentação de contrarrazões (ID 5718598). Prazo decorrido sem manifestação do ente público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Versam os presentes autos sobre ação ordinária proposta por MARIA SELMA SILVEIRA DO ROSÁRIO contra INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, ambos qualificados nos autos.

Narra a autora que viveu em união estável com LEONARDO JEFERSON TEIXEIRA DO ROSÁRIO, professor da Rede Estadual de Ensino. Diz que com o falecimento de Leonardo, fato ocorrido em 16/07/2012, postulou a concessão de pensão junto ao IGEPREV, porém seu pedido foi indeferido, tendo em vista que o seu falecido companheiro não era servidor efetivo do Estado, mas temporário.

Requer que seja reconhecido o seu direito a receber a pensão tendo em vista que as contribuições foram descontadas pelo INSS.

Citado, o IGEPREV apresentou responsa, oportunidade em que alegou, dentre outras matérias, que não é parte legítima para ocupar o polo passivo da lide, uma vez que a Constituição Federal estabelece que somente os servidores públicos efetivos poderão se inscrever no regime próprio de previdência.

A autora se manifestou sobre a contestação e o Ministério Público apresentou parecer e não havendo outras provas a serem realizadas, a mim vieram os autos conclusos para sentença.

RELATEI. DECIDO.

Conforme relatado, o IGEPREV alegou preliminarmente que não é parte para ocupar o polo passivo da lide, tendo em vista que o falecido companheiro da autora não era servidor efetivo, mas temporário.

Nos termos do art. 40, § 13, da CRFB, o servidor ocupante de cargo em comissão, função temporária ou emprego público é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social.

Isso significa que, no caso dos servidores temporários como o companheiro da autora, as contribuições devem ser realizadas ao INSS.

No caso em análise, os contracheques do falecido servidor demonstra que os descontos estavam sendo realizados a favor do IGEPREV, o que poderia levar ao equívoco de que o mesmo poderia se aposentar, ou como é o caso dos autos, que seus dependentes teriam direito de receber pensão paga pelo IGEPREV.

Não obstante, para os casos em que haja recolhimento para órgão previdenciário errado, o que deve ser feito é a compensação, isto é, os valores deverão ser repassados pelo IGEPREV ao INSS.

O que não é possível é descumprir a Constituição porque erros foram cometidos no momento de realizar o recolhimento, especialmente porque a própria norma, já prevendo a possibilidade desses equívocos, já pré-determinou que deve ser feita a compensação.

Não sendo admissível que, contrariando a constituição, um servidor temporário, comissionado ou empregado público seja segurado de Regime Próprio de Previdência, reconheço a ilegitimidade passiva do IGEPREV para ocupar o polo passivo da lide, uma vez que não é o Instituto de responsável pelo Regime Geral da Previdência.

Posto isso, acolho a preliminar levantada pelo requerido e JULGO O PROCESSO SEM RESOLVER O MÉRITO.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo autor ficando a cobrança suspensa em razão de estar o mesmo sob o pálio da Assistência Judiciária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.

O julgado reconhece a ilegitimidade dos réus firmando-se no fato de não se tratar de servidor estável, que, a teor do § 13 do art. 40, da CF/88, deveria contribuir para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, o que atrairia a concessão do benefício pelo INSS e não pelo órgão previdenciário estadual como pretende a autora, ora apelante.

A celeuma instaurada, no apelo, é se o Instituto de Previdência Estadual e o Estado do Pará teriam legitimidade para fazer parte do polo passivo da presente ação que visa ao reconhecimento do direito da obrigação de conceder pensão por morte e indenizar danos morais a Requerente, considerando o fato de os entes públicos não terem transferido o servidor temporário para o Regime Geral de Previdência Social-RGPS, conforme estabelecido no § 13 do art. 40, da Constituição Federal, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998.

De acordo com os autos, a apelante ingressou com o pedido administrativo da pensão por morte junto ao IGEPREV, porém, após 5 (cinco) meses, não houve resposta sobre o pleito, por conta da indefinição dos réus sobre a situação do ex-segurado que, mesmo tendo vínculo de servidor não estável, teve suas contribuições previdenciárias todas recolhidas para o órgão estadual e não para o INSS.

No dizer de Arruda Alvin,
in
" Manual de Direito Processual Civil ", vol. 1, 5ª Edição, pg. 350: "A legitimidade é ideia transitiva, isto é, alguém é legítimo em função de outrem; vale dizer, o perfil final da legitimidade exige a consideração do outro".

Na lição de Moacir Amaral Santos, em suas" Primeiras Linhas de Direito Processual Civil "(5ª edição, vol. I, pg. 146): "... legitimados ao processo são (...) os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão."

Configura-se a legitimidade do réu, portanto, quando o titular da tutela pretendida é legítimo credor de direitos que se lhe opõe. No caso, a autora pretende ver assegurado seu direito não somente à pensão, mas também à indenização por danos morais, devido ao não cumprimento, pelos réus, da suposta obrigação que lhes cabia.

Nessa senda, ressalto que a boa-fé objetiva, na espécie, afasta a pretensão dos réus de se esquivarem da ação, apontando a inexistência de relação jurídica, já que, como responsáveis pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições, criam, nos seus administrados, a confiança de que terão os direitos assegurados quando houver necessidade de assistência do órgão de previdência competente.

Consigno que a legitimidade dos réus não enseja o reconhecimento do direito da parte autora. A questão atinente à responsabilidade da concessão do benefício e de indenização, conquanto de direito, é afeita ao próprio mérito da lide e como tal deve ser apreciada. O que não se pode é afastar a prestação jurisdicional requerida, com afronta à garantia constitucional, tendo em vista o liame existente entre as partes e a resistência da pretensão da autora pelos réus.

Nesse contexto, reconheço a legitimidade do IGEPREV e do ESTADO DO PARÁ para figurarem como réus na ação ordinária de obrigação de fazer (concessão de pensão por morte) e indenização por danos morais; devendo, então, ser anulada a sentença que extinguiu a causa sem julgamento do mérito por conta da declarada ilegitimidade passiva.

Considero que o presente caso comporta a aplicação da teoria da causa madura, insculpida no § 3º, inciso II, do art.1.013 do CPC, tendo em vista o estabelecimento do contraditório, na origem, pelo que, em homenagem aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual, passo à análise e julgamento do feito
.

Trata-se, na origem, de ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. A parte autora pretende que lhe seja concedida pensão por morte de seu esposo, ex-segurado do IGEPREV, falecido em 16/07/2012, o qual fora Professor da SEDUC, admitido como servidor temporário em 03/03/1990, constando no quadro da Administração, à data do óbito, na condição de servidor
“não estável”
.

Há que se ponderar existirem, no serviço público nacional três modalidades de servidores efetivos, a saber: a) os servidores estáveis, ingressados pela via ordinária do concurso; b) os servidores estáveis, absorvidos pela via extraordinária, advinda da transição disposta no art. 19, do ADCT; e c) os servidores efetivados à condição de servidor, mas sem a estabilidade extraordinária (caso dos que ingressaram no serviço público no período compreendido entre 05/10/1983 e 05/10/1988 – art. 33, da EC nº 19/98).

Daí a tríplice feição do servidor público no Brasil, sendo alguns dotados de estabilidade e outros não, estes remanescentes do traslado, entre o passado e a nova era, inaugurada pela CF/88, banhado pelo princípio da equidade.

Ao teor dos documentos constantes dos autos (ID 2061834 - Pág. 1-21; 2061833 - Pág. 1-23; 2061832 - Pág. 5-23), observo que o ex-segurado foi admitido como servidor temporário, por meio de Portaria datada de 03/03/1990, para exercer a função de Professor, com fulcro na Lei Estadual nº 5.389/87, sendo, posteriormente, inserido no rol dos servidores “não estáveis”.

A resposta administrativa em foco (ID 2061832 - Pág. 17) demonstra que o caso da apelante se encontra indefinido, na esfera administrativa, e aguardando posicionamento do IGEPREV porquanto a contratação ter se dado com fulcro na Lei estadual 5.389/87, a qual tratava do regime jurídico dos servidores temporários e a contratação para trabalhos especializados dispondo, em seu art. 9º, o seguinte:

Art. 9º - Os servidores temporários (art. 2º, I, a e b) serão contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará (IPASEP).

Sob a égide desse ordenamento legal, à época da contratação, o ex servidor ficou atrelado ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, tendo suas contribuições previdenciárias recolhidas para o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará –IPASEP
, antecessor do IGEPREV.

Posteriormente, com
a Emenda Constitucional nº 20/98, foi incluído o § 13 no art. 40 da CF/88, determinando a aplicação do Regime Geral de Previdência Social aos servidores ocupantes de cargo exclusivamente comissionado, ou temporário, ou emprego público.

Vejamos a transcrição do dispositivo constitucional com alteração da EC 20/98:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
(grifei)

Nesses termos, na existência de pretéritos recolhimentos de contribuição previdenciária ao regime próprio, a reversão ao regime geral deve ser internamente acertada entre os entes previdenciários, como se depreende do § 9º do art. 201 da Constituição Federal:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei
.(grifei)

Diante desse cenário, a Lei Federal nº 9.796/1999 foi editada com disposições sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição.

Destaco os arts. 1º e 3º da referida lei:

Art. 1º A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá às disposições desta Lei.

(...)

Art. 3º O Regime Geral de Previdência Social, como regime instituidor, tem direito de receber de cada regime de origem compensação financeira, observado o disposto neste artigo.

Na esfera estadual, a Lei Complementar nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, seguiu a ordem do § 13 da CF/88, estabelecendo que o servidor não efetivo deve ser regido pelo RGPS. Senão vejamos:

Art. 4º Os beneficiários do Regime de Previdência Estadual classificam -se em segurados obrigatórios e dependentes.

Art. 5º São segurados obrigatórios do Regime de Previdência Estadual instituído por esta Lei:

I - os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado, do Poder Executivo, incluindo suas autarquias e fundações, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

II - os Membros do Ministério Público Estadual; os Membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Membros da Magistratura e os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

III - os aposentados do Estado; e

IV - os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados.

Parágrafo único: Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ou função temporária ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social.
(grifei)

A pretensão inicial encontra óbice na natureza da relação jurídica entabulada pelo ex-servidor com o Estado do Pará, pois seu vínculo com o ente federado era precário (contrato temporário) e teve início em 1990, afastando seu enquadramento nas hipóteses de servidor efetivo do art. 19, do ADCT, bem como do art. 33, da EC nº 19/98.

Por outro lado, não se pode esquecer de que o vínculo do ex-servidor com a SEDUC perdurou até seu óbito, em 16/07/2012, na condição de segurado do RPPS por mais de 22 (vinte e dois) anos, pois, a despeito da mudança da norma, suas contribuições previdenciárias continuaram a ser recolhidas e destinadas ao órgão de previdência do Estado, sem repasse para o INSS, instituto legitimado para receber as contribuições de ocupantes de funções temporárias na esfera estatal.

Essa situação aflora no contexto dos autos, em que, realizado o pedido de pensão por morte, o IGEPREV, órgão que sempre recebeu as contribuições previdenciárias do ex-servidor, olvida conceder o benefício valendo-se da ordem legal então estabelecida e por ele mesmo não cumprida.

O cenário legal milita em desfavor da autora, porém a condição fática estabelecida merece atenção.

Da ausência de contribuição do servidor falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem ainda não constar notícia da devida compensação entre os institutos previdenciários, surge a dificuldade para a apelante requerer o benefício perante aquele instituto. Essa situação desampara a autora em seu direito, constitucionalmente estabelecido, ao recebimento de pensão por morte, na condição legítima dependente, porquanto esposa do servidor falecido.

Abraçar a letra fria da lei, a essa altura, e indeferir o pedido compelindo a apelante a bater às portas do INSS para requerer o benefício ou aguardar a devida compensação financeira, não soa como medida de justiça e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas.

Nesse passo, entendo plausível adotar o procedimento da norma insculpida no art. 98-A da Lei Complementar nº 039/2002, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2019, com o desígnio de sanear esse tipo de irregularidade. Vejamos os termos do referido dispositivo:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar.

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual; e

III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária.

§ 2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 3º Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados.

A situação dos autos se enquadra nas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o ex-servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional.

Nessa esteira, conforme os ditames do
caput
do art. 98-A, ocorrido o óbito do servidor - fato gerador do benefício - até a data da publicação da LC 125, de 30/12/2019, a viúva, sua dependente, faz jus ao recebimento da pensão por morte pelo IGEPREV.

Destaco julgados desta Corte, em casos semelhantes ao dos presentes autos, com reconhecimento da obrigação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. SEGURADO QUE ESTEVE A SERVIÇO DO ESTADO POR CERCA DE 26 ANOS E CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1 - A questão em análise reside em verificar se os Apelados possuem direito à pensão por morte do ex servidor, contratado como temporário, permanecendo no Estado ao longo de mais de 26 anos, até advir seu falecimento.

2 - Os Apelados trouxeram Declaração da Coordenadoria de Controle e Movimentação de pessoas, Portaria de nomeação, histórico funcional e protocolo de requerimento de benefício previdenciário junto ao Apelante (Num. 2395846 - Pág. 38/46), documentos que comprovam que o servidor, Antônio Carlos Coelho, exerceu serviços para o Estado do Pará, na função de vigia, mediante contrato temporário, contratação que perdurou de 01.06.1989 a 13.03.2015, data do óbito do servidor.

3 -
A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS, porém, observa-se que no caso desta demanda, o recolhimento foi feito ao Fundo de Previdência do Estado do Pará), que por sua vez, não comprovou ter realizado qualquer repasse a outro Instituto de Previdência, devendo assim, ser o responsabilizado pelo pagamento da pensão por morte aos Apelados
.

4 - Observa-se que o falecido esteve a serviço do Estado por cerca de 26 anos e contribuiu para o fundo previdenciário estadual, não havendo qualquer evidencia de que o de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir aos Apelados o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal, muito ao contrário, a Apelante manifesta-se em suas razões recursais, informando que os dependentes poderiam ser beneficiados com pensão pelo Instituto Nacional de Seguro Social, quando houver a compensação entre os regimes previdenciários, deixando claro que referida compensação não fora efetivada.

5 -
Não havendo prova de contribuição junto ao INSS e não tendo havido qualquer tipo de repasse ou compensação efetivada pelo Réu, não há como se atribuir a responsabilidade do pagamento a outra previdência que não seja a estadual, tampouco deixar em desemparo os filhos de um servidor que contribuiu para previdência local ao longo de anos de trabalho, de forma que sendo a boa-fé um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, o da segurança jurídica, não pode o Apelante alegar não ter responsabilidade em arcar com o pagamento do benefício. Precedentes desta E. Corte
.

6
-Demonstrados os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelos Apelados, contidos no art. 6º, I e II, e §5º da Lei Complementar da 39/2002, dentre eles a dependência econômica, provas estas devidamente constantes dos autos, vislumbra-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido dos Apelados
.

7 - Apelação conhecida e não provida.

8 - Reexame Necessário conhecido e não provido pelos mesmos fundamentos.

(4062420, 4062420, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-06)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR NOMEADO PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA NA DELEGACIA REGIONAL DO SUL DO PARÁ (MARABÁ) NO ANO DE 1984, PERMANECENDO NO SERVIÇO PÚBLICO POR 19 (dezenove) ANOS CONTÍNUOS (fls.147), ATÉ O ADVENTO DE SUA MORTE EM 02 DE AGOSTO DE 1999, QUANDO EXERCIA A FUNÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA
.

1.Inteligência do disposto no artigo 14 do CPC. Norma processual não retroagirá. Observância dos atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Aplicação dos comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminada. 2. Nulidade da citação. Inocorrência. Existência de carta precatória enviada pelo juízo da comarca de Marabá ao juízo da capital. Aplicação do art. 244, do CPC. Princípio da instrumentalidade das formas. Comunicação processual firmada diretamente ao proclamado Procurador chefe da autarquia. Observância à determinação do art. 12, II, do Código de Processo Civil Brasileiro. Preliminar rejeitada. 3. Estabilidade excepcional. Não ocorrência. Servidor falecido não cumpriu a exigência da permanência em serviço público como servidor civil nos cinco anos anteriores a ADCT 19. 4.
Pensão por morte. aposentação pelo

regime próprio dos servidores públicos no cargo de oficial de justiça.
5. Recursos conhecidos. Recurso do IGEPREV provido parcialmente para afastar o pagamento de valores retroativos e reduzir honorários. Recurso de MARIA APARECIDA AGUIAR DA SILVA não provido. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade.

(2019.02240339-26, 204.782, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-06-05)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV).
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2
-
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto
. 4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 - Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, “g”, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a)) – Grifei

Desse modo, merece deferimento o pedido da autora/apelante de concessão de pensão por morte pelo IGEPREV, nos moldes do art. 98-A da LC 039/2002; devendo os efeitos serem contados da data do óbito do ex-servidor, 16/07/2012, pois o pedido administrativo se deu em 10/10/2012, dentro dos 90 (noventa) dias do fato gerador (art. 25, I da LCE 039/2002).

Resta afastada a responsabilidade do Estado do Pará, neste ponto, pois cabível somente à Autarquia Previdenciária.

Dano moral

A autora sustenta ter direito à indenização por dano moral, por conta do não deferimento de seu pedido de pensão por morte, alegando suportar um verdadeiro martírio desde o falecimento de seu amado esposo, tendo que sobreviver com o que consegue aferir de seus serviços.

O dano moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a indenização proporcional ao sofrimento ocasionado por ato de terceiro, violador dos direitos de personalidade da vítima. Assim também o Código Civil/02, em seu art. 186, que transcrevo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

No caso, a autora formulou pedido de pensão por morte de seu esposo, em 10/10/2012 (ID 2061832 - Pág. 5), porém não teve o processo concluído em virtude da condição de servidor “não estável” do
de cujus
. Como já explanado ao norte, a situação dos autos é peculiar, pois a legislação mudou no decurso do contrato de trabalho do servidor, afetando sua condição de segurado do RPPS.

Ante o impasse dos réus sobre a competência para o pagamento da pensão, a análise do pedido administrativo tomou rumo com a seguinte observação
(ID 2061832 - Pág. 17)
: “Retornar processo para a caixa dos servidores que aguardam posicionamento do IGEPREV quanto à Lei 5389/87, que os rege.” Passados 5 (cinco) meses do pedido administrativo, diante da ausência de resposta do IGEPREV, a viúva ajuizou a presente ação.

Observo que a Administração se limitou a analisar o pleito com melhor avaliação da situação que se mostra fora do padrão normativo. A demora em responder o pedido da requerente não configura ato ilícito a ensejar reparação por dano moral, porquanto o que ocorreu foi o resguardo de um poder-dever da Administração de averiguar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício previdenciário requerido.

De outra banda, vejo que o fato de os réus não haverem repassado as contribuições previdenciárias do servidor temporário para o INSS não enseja prejuízo do benefício a que faz jus a autora, independente da realização de compensação financeira entre os institutos previdenciários. Ademais, a requerente possui o direito de receber os retroativos da pensão a contar do óbito do ex-segurado, conforme disposição do art. 25, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

A indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

Vejamos o julgado:

ADMINISTRATIVO. INSS. DEMORA NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Cuida-se de pedido de indenização pelos danos materiais e morais, em razão da demora no deferimento do benefício previdenciário. 2.
A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe a ação ou omissão do ente público, a ocorrência de dano e o nexo causal entre a conduta do ente público e o dano.

3. No caso dos autos, não restou provado dano moral, através de fato concreto e específico, não sendo passível de indenização a mera alegação genérica de sofrimento ou privação, como ocorrido nos autos.
4. O indeferimento do pedido de concessão de benefícios previdenciários mediante regular procedimento administrativo não enseja por si só a configuração de danos morais, ainda que a verba tenha natureza alimentar, posto que a comprovação do preenchimento dos requisitos legais à sua fruição é ônus ordinário que recai sobre todos os segurados. 5. A jurisprudência desta E. Corte firmou entendimento no sentido de que não se pode imputar ao INSS o dever de indenizar o segurado pelo simples fato de ter agido no exercício do poder-dever que lhe é inerente, consistente na verificação do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão dos benefícios previdenciários. Precedentes. 6. Apelação desprovida.

(TRF-3 - AC: 00163344020114036100 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 06/07/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2017)

No caso, não há comprovação do dano moral citado pela autora, que não se configura com a simples demora no deferimento administrativo de benefício previdenciário. Ressalto que a autora é servidora da SESMA, conforme consta certificado ao ID

2061832 - Pág. 11, possuindo renda própria. Ademais a recomposição dos valores a que tem direito será feita com o pagamento dos retroativos.

Nesse contexto, entendo que o pedido indenizatório deve ser indeferido.

Custas e honorários

Da conclusão do julgado, tem-se que, quanto ao Estado do Pará, a autora é totalmente sucumbente e, quanto ao IGEPREV, resta caracterizada a sucumbência recíproca (art. 86, caput do CPC). Nesse contexto, digo a sorte das verbas de custas e honorários:

Cabe o pagamento, pela autora, de 50% das custas processuais (
caput
do art. 86 do CPC). Considerando, porém, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. A Fazenda Pública, por sua vez, é isenta de custas, conforme
art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15
.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, a autora e o IGEPREV devem arcar com os honorários sucumbenciais recíprocos (§ 14 do art. 85 do CPC), cabendo ao Estado do Pará o valor do rateio dos honorários a serem recebidos pela Autarquia Previdenciária.

Consigno que, devido à iliquidez da sentença, o percentual da verba honorária deverá ser definido na fase de liquidação, a teor do inciso II, do § 4º do art. 85, do CPC.

Reitero que a exigibilidade da obrigação em relação à autora deve ficar suspensa, conforme
§ 3º do art. 98
do CPC.

Verbas consectárias

O art. 927, do CPC/15 dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

O STJ, em julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, ainda, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Pelo exposto
, reconheço a nulidade da sentença e, com fulcro no inciso II do art. 1.030 do CPC, julgo parcialmente procedente a causa, para determinar ao IGEPREV o pagamento da pensão por morte à autora, a contar do óbito do ex segurado, com atualização, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. Honorários de sucumbência a serem definidos em liquidação da sentença. Tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/09/2021